Tribunal: TJES
Processo: 5030929-21.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2025-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030929-21.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALINE RAIZA CORREA
RECORRIDO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RECEBIMENTO DOS VALORES APÓS TÉRMINO DO GRUPO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5030929-21.2023.8.08.0035

RECORRENTE: ALINE RAIZA CORREA

RECORRIDO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

RELATOR:
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RECEBIMENTO DOS VALORES APÓS TÉRMINO DO GRUPO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença para ser para ser julgado procedente o pedido de danos morais, bem como a restituição imediata dos valores pagos. Alega que está amparada pelo Código do Consumidor com relação ao direito de arrependimento.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia principal consiste em verificar se o SCR equivale aos cadastros de inadimplentes e se o autor faz aos danos morais, após inscrição de seu nome indevidamente, bem como, a retirada de seu nome dos cadastros.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. “1.
Ainda que a autora tenha efetuado sua desistência antes dos 7 dias, o entendimento jurisprudencial para consorciado desistente é o praticado e prevalece nas Turmas Recursais, qual seja, o de recebimento dos valores despendidos no consórcio, são recebidos ao final do grupo
”.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: "1. Dessa forma, agora, pouco importa se o contrato em tela fora firmado posteriormente à Lei no 11.795/08, ou se houve a comprovação de prejuízo ao grupo, devendo a restituição dos valores ocorrer no prazo de 30 dias após o término do grupo, e, consequentemente, acrescido de correção monetária e juros legais de mora após o decurso do indicado prazo”.

_________

Dispositivo relevante citado
: art. 6º, inciso VIII do CDC

Jurisprudência citada:
Enunciado 25 do Colegiado Recursal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por ALINE RAIZA CORREA, em face de EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

Alega a Autora que formulou contrato de consórcio juntamente à Ré, onde pretendia a aquisição de um automóvel. Alega que desistiu de seguir com o contrato de consórcio após realizar o pagamento de 1 (uma) parcela. Após, entrou em contato para solicitar o reembolso dos valores, porém fora informada de que os valores seriam restituídos após o encerramento do grupo ou mediante contemplação.

Aduz que há irregularidades no contrato formulado, pois alega supostas abusividades na cobrança de taxas e encargos. Pleiteia ao final, a restituição imediata dos valores pagos, devidamente corrigidos sem aplicação da taxa de administração e multa contratual, bem como a condenação da Ré em danos morais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (id. 10671620), que assim resolveu a lide:

Face ao exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID. 10671625). Em suas razões, pugna pela reforma da r. sentença para ser julgado procedente o pedido de danos morais, bem como a restituição imediata dos valores pagos. Alega que está amparada pelo Código do Consumidor com relação ao direito de arrependimento.

A parte requerida não apresentou contrarrazões.

Eis o relatório, apesar de dispensável. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o
recebo
apenas em seu efeito devolutivo na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.
Defiro
o pleito de assistência judiciária gratuita, na forma dos arts. 98 e 99 do CPC.

Inicialmente, cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e as ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC. No caso em apreço, a Recorrente não fornece argumentos idôneos capazes de afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos recorridos.

Em que pese o entendimento proferido pela magistrada sentenciante pela restituição dos valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, destaco que tal tese está conforme o Colegiado Recursal deste E. Tribunal, ocasião em que restou decidido, por unanimidade, que:

Enunciado 25:
“É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO,
MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO
”
.

Ainda que a autora tenha efetuado sua desistência antes dos 7 dias, o entendimento jurisprudencial para consorciado desistente é o praticado e prevalece nas Turmas Recursais, qual seja, o de recebimento dos valores despendidos no consórcio, são recebidos ao final do grupo.

Dessa forma, agora, pouco importa se o contrato em tela fora firmado posteriormente à Lei no 11.795/08, ou se houve a comprovação de prejuízo ao grupo, devendo a restituição dos valores ocorrer no prazo de 30 dias após o término do grupo, e, consequentemente, acrescido de correção monetária e juros legais de mora após o decurso do indicado prazo.

Acerca dos danos morais, também entendo como o juízo de piso, já que não vislumbro elementos para que sejam configurados os danos, uma vez que não houve abalo psicológico ao recorrente. Para que o dano moral se configure, deve ferir a honra subjetiva da pessoa, o que não é o caso.

Desta feita, a r. sentença objurgada deve ser mantida irretocável.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença guerreada, consoante art. 46 da Lei 9.099/95. Custas e honorários advocatícios, no entanto, afasto sua exigibilidade ante o deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmº. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)